Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-87.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE RES FURTIVA. PRESUNÇÃO DE ILICITUDE. DOLO EVENTUAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. O réu sustenta que desconhecia a origem ilícita da motocicleta adquirida e que houve apenas negligência, pleiteando a desclassificação da conduta para receptação culposa. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão e a redução da pena abaixo do mínimo legal, além de pedir os benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu pode ser desclassificada para receptação culposa, considerando sua alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão; (iii) definir a competência para análise do pedido de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação dolosa se caracteriza pela posse de res furtiva, e cabe ao agente a responsabilidade de comprovar a licitude da aquisição do bem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. No presente caso, o réu não conseguiu elidir a presunção de ilicitude, sendo aplicável a teoria do dolo eventual, uma vez que ele assumiu o risco ao adquirir a motocicleta sem tomar as devidas cautelas, configurando a cegueira deliberada.
4. A aplicação da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposição da Súmula 231 do STJ, sendo inviável o pleito da defesa nesse ponto.
5. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser analisado pelo juiz da execução penal, conforme estabelece a Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O réu que detém a posse de bem de origem ilícita deve comprovar sua licitude, e a ausência de cautela na aquisição do bem configura dolo eventual, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.
2. A aplicação de atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
3. O pedido de justiça gratuita deve ser decidido pelo juiz da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJDFT, Súmula 26.